Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727448-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA ANASTACIO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de SANDRA ANASTACIO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0701241-68.2025.8.07.0018) que rejeitou impugnação. Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão, sob a alegação de: i) prejudicial externa; ii) inexigibilidade da obrigação; iii) incorreta aplicação da SELIC; iv) excesso de execução; v) inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ; e vi) indevida concessão de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal. O presente recurso não merece ser conhecido, dado que viola o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. O Agravante se insurge contra a decisão de ID 235956699 que já foi objeto de outro recurso (Agravo de Instrumento n. 0722097-10.2025.8.07.0000) e onde fora proferida decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal, conforme se extrai dos autos de origem (ID 238501346). Portanto, é forçoso concluir que o segundo Agravo de Instrumento, interposto contra a mesma decisão ora agravada, é inadmissível, visto que o mesmo ato judicial não pode ser impugnado por mais de um recurso. Destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível, na mesma linha de entendimento: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A hipótese versa sobre interposição de recurso sobre a mesma matéria jurídica já decidida pelo Tribunal em agravo pretérito oriundo do mesmo processo executivo. 1.1. Deliberada a matéria pelo órgão colegiado em recurso anterior, o que decidido já não é passível de reexame pelo Tribunal. 2. A argumentação recursal apresentada pelo agravante não possui o condão de afastar a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2011493, 0709852-64.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025 17:24:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador